Tribunal: TJSP
Processo: 2285012-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2285012-03.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JAMIL ZOGBI EIRELI, é embargada MARIA AMÉLIA PACE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285012-03.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : São Paulo – 32a Vara Cível
Embgte. : Jamil Zogbi Eireli
Embgda. : Maria Amélia Pace
VOTO No 46.499
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMPRESA
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI. Não havendo no
julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a
declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 1.443/1.448 que, por votação unânime, deu provimento em
parte ao recurso, com observação.
Alega a embargante que o v. acórdão é contraditório,
omisso e defeituoso, pois houve a imposição de arresto do patrimônio da
embargante, sem requerimento ou fatos antecedentes que justifiquem a decisão.
Aduz que o pedido era somente para exclusão da embargante do polo passivo,
pelo respeito à sua personalidade jurídica. Afirma que o julgamento “extra petita”
é rechaçado pelo ordenamento processual vigente, nos termos do art. 492, do
CPC. Argumenta que a imposição do arresto foi desprovida de fundamentos,
sendo decidido de ofício. Discorre acerca de ter sido indeferido o arresto no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em consideração
que não fazia parte do polo passivo da ação. Afirma que não há elucidação
acerca do perigo da demora ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Pretende a liberação de seus bens.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285012-03.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.
A questão foi decidida nos seguintes termos:
“Desta forma se o patrimônio da EIRELI não se confunde com o da
pessoa física que a constituiu, é inviável que se promova a
constrição de bens de pessoa jurídica que não participa da
demanda.
Entretanto, de acordo com pesquisa realizada pela assessoria
técnica deste relator, verifica-se dos autos de primeiro grau que a
agravada interpôs incidente de desconsideração (inversa) da
personalidade jurídica, procurando incluir a ora agravante no polo
passivo da demanda, buscando por seus bens para pagamento da
dívida.
Assim, tendo em consideração as peculiaridades do caso, sendo
que a presente ação foi distribuída em agosto de 1998 e até o
momento não houve quitação, converto o presente bloqueio em
arresto a ser encaminhado aos autos da desconsideração da
personalidade jurídica.
Consequentemente, indefiro o pedido de antecipação de tutela
formulado às fls. 1438/1439.
Por fim, cumpre observar que o veículo penhorado não é suficiente
para o pagamento da dívida e o devedor não ofereceu bens à
penhora, não sendo o caso de aplicação de penalidade por litigância
de má-fé, como requerido pela agravante, por entendermos não
configurado o dolo processual.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer
que a personalidade jurídica da agravante não se confunde com a
de seu sócio, mas observando que o bloqueio deve ser convertido
em arresto e encaminhado aos autos de desconsideração da
personalidade jurídica.” (Fls. 1.448 g.n.).
Em que pese o inconformismo da embargante, o fato é
que a presente ação tramita há quase 22 anos sem que tenha seu único sócio
quitado a dívida que chegou ao valor de R$ 370.897,42, sempre com os
resultados das buscas por bens infrutíferos ou insuficientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285012-03.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ademais, o que ocorreu foi apenas a conversão do
bloqueio efetivado em primeiro grau na ação de execução em arresto,
encaminhando-se os valores para o incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica, em que a embargada pretende a inclusão da ora
embargante no polo passivo por ter localizado valores apenas junto da referida
empresa, como bem se verifica do bloqueio efetivado às fls. 1.395.
Cumpre ainda observar que como o devedor não
demonstra qualquer intenção de quitação, por óbvio que a conversão do bloqueio
em arresto visa resguardar os direitos da autora que aguarda uma resolução da
questão há 22 anos.
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal uma de
duas hipóteses: ou a embargante não leu, de forma intelectiva, o v. aresto
embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente
consignado.
Desta forma, o que pretende a embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção da
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285012-03.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no
4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica